Tribunal: TJMT
Processo: 1006481-12.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006481-12.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MARIA ELIZA BOCAIUVA E MONTEIRO - CPF: 160.298.871-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006481-12.2019.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARIA ELIZA BOCAIUVA E MONTEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PARCELA JÁ QUITADA – INEFICÁCIA DA MEDIDA – EMENDA À INICIAL – COMPROVAÇÃO DA MORA POSTERIOR À PROPOSITURA DA DEMANDA MAS ANTERIOR À CITAÇÃO – VIABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A notificação extrajudicial enviada com fundamento em parcela já quitada não serve para comprovar a mora. Contudo, o autor pode emendar a inicial com a produção dessa prova mesmo após o ajuizamento da lide, desde que antes da citação válida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006481-12.2019.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARIA ELIZA BOCAIUVA E MONTEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão extinta com amparo no art. 485, IV, do CPC sob o fundamento de não comprovação da mora, requisito essencial para a demanda.

O apelante sustenta a validade da notificação enviada, pois englobava a prestação vencida e as subsequentes.

Defende a possibilidade de emendar a inicial, e pede o retorno dos autos ao juízo de origem para essa finalidade.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a triangulação processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006481-12.2019.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARIA ELIZA BOCAIUVA E MONTEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.

Dessa maneira, a despeito da mora advir do simples vencimento da dívida, para a propositura da Ação de Busca e Apreensão ela tem que ser confirmada através do envio de notificação extrajudicial que
deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

Neste caso, embora tenha sido enviada corretamente, o foi com fundamento no inadimplemento da parcela vencida em 29/12/2018 e subsequentes, enquanto a demanda foi ajuizada em razão do não pagamento da prestação de 28/02/2019.

Portanto, a notificação sobre prestação paga, diversa da que ensejou a lide, não serve como prova da mora, visto que não atinge a finalidade de proporcionar ao devedor a quitação e evitar o prosseguimento da Ação.

Todavia, o apelante defende a possibilidade de emendar a inicial para comprovar a mora mesmo após a instauração do feito.

De fato, isso é permitido, desde que ocorra antes da citação do devedor, como nestes autos, pois como a relação processual ainda não está formada, a sua continuação nessas condições atende ao princípio da instrumentalidade das formas, com o devido aproveitamento dos atos já praticados.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROTESTO DO TÍTULO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA LIDE MAS ANTERIOR À CITAÇÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – VALIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É válida a constituição em mora do devedor se ela é feita após a propositura da Ação mas antes da citação válida.
(AI 1008936-87.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, data de julgamento: 26/09/2018)

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ANTES DA ORDEM DE CITAÇÃO – VALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.É possível efetuar a constituição em mora do devedor após o ajuizamento da ação, desde que anterior à citação válida, vez que ainda não formada a relação processual, respeitando-se, assim, o princípio da instrumentalidade das formas com o aproveitamento dos atos processuais.
(TJMT – AgInt em AI
1013840-87.2017.8.11.0000,
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018)

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 267, IV, AMBOS DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. NOTIFICAÇÃO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA ORDEM DE CITAÇÃO. VALIDADE. 2. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CERTIDÃO DO OFICIAL DO CARTÓRIO CONFIRMANDO A ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA. VALIDADE. SENTENÇA CASSADA. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PR - APL: 13207964 PR 1320796-4 (Acórdão), Relator: Luis Sérgio Swiech, Data de Julgamento: 25/03/2015, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1545 14/04/2015)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja propiciado ao autor a emenda da inicial com a prova da mora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020